Tribunal: TJBA
Processo: 0500070-29.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500070-29.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE GASPAR MENEZES

Advogado(s)
:
NATALIA PIMENTA PASSOS, KELLE VIVIAN GOUVEIA AMARAL, MARCOS ROBERTO ARAUJO SANTOS

APELADO: NUBIA DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO HENRIQUE PINHEIRO JACOBINA SANTOS, HIANCA NATALI BELITARDO SENA JACOBINA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. SERVIÇO PRESTADO NO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO. TEMA 940 DO STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Ação de indenização por danos morais ajuizada por mãe contra médico, em razão de alegado erro na condução do parto, realizado em hospital público integrante do SUS, que resultou na morte do recém-nascido. Sentença de procedência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o médico, na condição de agente público atuando em hospital integrante da rede pública municipal de saúde, pode ser legitimamente demandado diretamente pela parte autora por danos decorrentes de alegado erro médico.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por danos causados por agente público no exercício de suas funções deve ser atribuída ao ente estatal, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 940 da repercussão geral, estabelece que o agente público é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória.

5. A citação de parte ilegítima não tem o condão de interromper o prazo prescricional em face da Fazenda Pública.

6. Considerando que o evento danoso ocorreu em 2014, o prazo prescricional de cinco anos restou consumado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

"1. O médico que presta atendimento em hospital público vinculado ao SUS, na condição de agente público, é parte ilegítima para responder diretamente por ação de indenização, cabendo eventual responsabilização ao ente estatal nos termos do art. 37, § 6º, da CF.

2. A citação de parte ilegítima não interrompe o prazo prescricional da ação indenizatória movida contra o Estado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 485, VI, e 927, III; Decreto 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.027.633 (Tema 940); STJ, EAREsp 1294919/PR; TJ-BA, Apelação 0000029-05.2007.805.0062.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500070-29.2017.8.05.0137
, em que figuram como apelante JORGE GASPAR MENEZES e como apelada NUBIA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.